Tribunal: TJBA
Processo: 8014960-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014960-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA CONCEICAO CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: CLINOC - CLINICA ODONTOLOGICA DO COMERCIO SOCIEDADE SIMPLES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALFREDO CIRNE PORTELA, LUANA DOS SANTOS PIMENTEL, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, ANA BARBARA MARTINS COSTA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. CLÍNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS CONDUTAS DAS FORNECEDORAS E O DANO EXPERIMENTADO PELA CONSUMIDORA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELOS DANOS APRESENTADOS PELA AUTORA NO PÓS CIRÚRGICO. NEGLIGÊNCIA NA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO VERIFICADA. CONSUMIDORA QUE OPTOU POR ADQUIRIR APENAS UM DOS QUATRO MEDICAMENTOS RECEITADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de pretensão indenizatória por dano moral e material, fundamentada na alegada negligência das Rés na execução do tratamento odontológico (extração de dente) efetuado na Autora, que teria lhe causado lesões na boca.

II – Está-se diante de relação de consumo, onde a responsabilidade do fornecedor – clínica odontológica, no caso pelo fato do serviço, é objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa, na forma do art. 14 do CDC, ao passo que a profissional de odontologia responde de forma subjetiva, mediante a verificação de culpa, nos termos do parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal.

III – Conforme se vê da perícia judicial (Id n. 64159672), realizada por profissional indicado por este Tribunal, inclusive em resposta aos quesitos da Autora/Apelante, não se verifica culpa na prestação dos serviços realizados pelas Rés.

IV – A perita verificou que a profissional dentista Apelada não demonstrou inaptidão para a realização do procedimento odontológico, e, da mesma forma, constatou não ser possível comprovar que ela agiu sem cautela, até mesmo por inexistirem danos físicos permanentes na consumidora.

V – Em que pese a especialista do Juízo tenha entendido que houve
“omissão de conduta esperada na prescrição dos medicamentos e recomendações pós-operatórias”
, analisando o receituário médico rescrito pela dentista Ré (Id n. 64158785), entendo que foram prescritas quatro medicações para uso pela consumidora, consistentes em Azitromicina 500mg, Nimesulida 100mg, Dipirona 1g e Omeprazol 20mg, constando, para cada um, a posologia respectiva, a quantidade diária de uso e o tempo de administração.

VI – Cumpre destacar, ainda, a inexistência, desde a petição inicial, de qualquer alegação de dificuldade da consumidora quanto à prescrição dos medicamentos pós cirurgia e sua respectiva utilização. Aliás, a própria Demandante, no momento da realização da perícia judicial, relatou que, por questões financeiras e de indisponibilidade do SUS, optou por adquirir apenas um dos medicamentos prescritos pelas Rés (o antibiótico), responsabilidade que não pode ser imputada a estas (Id n. 64159672 - Pág. 3).

VII – Deve ser mantida a improcedência da ação, porquanto não evidenciada má prestação dos serviços pelas fornecedoras Rés, na forma do art. 14 do CDC.

VIII – Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014960-98.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA APARECIDA CONCEICAO CRUZ e como apeladas CLINOC - CLINICA ODONTOLOGICA DO COMERCIO SOCIEDADE SIMPLES LTDA e outras.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-239